Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-08.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004214-08.2018.8.07.0010 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE MORAES REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Se o conjunto probatório ampara, em tese, a qualificadora do motivo torpe descrita na denúncia, deve ser incluída na pronúncia para que seja submetida ao julgamento dos jurados. Recurso da defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal e 413, § 1o, do Código de Processo Penal, defendendo que se a motivação do homicídio não foi esclarecida e a suposta vingança não foi comprovada, não há como subsistir a qualificadora do motivo torpe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal e 413, § 1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005